Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
FAMÍLIA. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DOENÇA PSICOLÓGICA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO CONSTANTE. CONVERSÃO DA PRISÃO CIVIL EM REGIME FECHADO PARA DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Sabe-se que a prisão civil em decorrência de inadimplemento de alimentos constitui medida coercitiva extrema, a qual busca compelir o devedor a cumprir sua obrigação, somente se legitimando quando presentes os requisitos previstos no art. 528, do CPC.

2. Estando o devedor de alimentos acometido de doença psicológica grave, que o incapacite às atividades normais da vida, necessitando da atenção constante de terceiros, não se mostra razoável que se prossiga a decretação da prisão civil por dívida alimentar, eis que presente justificativa idônea a afastar o instrumento da coerção pessoal como forma de compelir ao cumprimento da obrigação. Precedentes desta Corte.

3. Ordem concedida.